Tribunal: TJSP
Processo: 1011945-19.2014.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DEFEITO DO PRODUTO – DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – Autor sofreu lesões na mão direita (com amputação de três dedos) após a explosão de artefato pirotécnico produzido pela Requerida – Embora caracterizada a revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor não resulta na automática procedência do pedido – Embalagem continha proibição do uso do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DEFEITO DO PRODUTO – DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – Autor sofreu lesões na mão direita (com amputação de três dedos) após a explosão de artefato pirotécnico produzido pela Requerida – Embora caracterizada a revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor não resulta na automática procedência do pedido – Embalagem continha proibição do uso do artefato diretamente nas mãos - Danos sofridos pelo Autor decorreram do mau uso do produto – Comprovada a excludente de responsabilidade pelo fato do produto (culpa exclusiva do consumidor) – Ausente o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO